Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 da ação que maneja, a manifestação deve ser acolhida como desistência do apelo que interpusera em face do provimento terminativo que colocara termo à pretensão que originalmente formulada. Sob essa apreensão, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Custas pelo apelante. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido, determinando-se, inclusive e se o caso, a retirada de eventual restrição judicial imposta ao veículo que fizera o objeto do pedido no sistema Renajud, com o oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 43365519 (folha 112).